Tribunal: CARF
Processo: 13766.720133/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720133/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.731 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GECEMAR PERUZINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do acórdão
da impugnação é intempestivo e não deve ser conhecida.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.(Súmula CARF no 9)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720133/2012-38
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2012-38

Trata-se da Notificação de Lançamento de no 2010/40000009397 (fls. 05/11), ciência
em 20/01/2012 (fl. 65) na qual foi apurado imposto suplementar, código 2904, no valor
de R$ 5.739,09 (fl. 11) acrescido de multa de ofício e juros.
Na declaração apresentada originalmente constava imposto a restituir de R$ 2.102,51
(fl. 70).
Foram apuradas as seguintes infrações pela autoridade lançadora: dedução indevida de
dependentes e de despesas com instrução por falta de comprovação. Bem como dedução
indevida de despesas médicas aos seguintes fundamentos elencados na Notificação:
Despesas efetuadas com não dependente e/ou dependente glosado por falta da
comprovação da relação de dependência:
MED RADIOLOGISTAS: RS 500,00
UNIMED SUL CAPIXABA: R$ 1.350,00
DANIELLE LOUREIRO LABORNE BORGES: R$ 4.000,00.
Recibos/Notas Fiscais não informam a quem os serviços foram prestados (pacientes):
RODRIGO CURTY PIRES: R$ 300,00
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM: R$ 1.170,00.
Recibos não informam a quem os serviços foram prestados (pacientes), nem o endereço
onde os serviços foram prestados:
PEDRO EVANDRO VALENTE PEREIRA: R$ 2.250,00
WALMIR FILHO DOMINGUITO DE LIMA: R$ 7.080,00
WILLY MURI THOMPSON: R$ 5.000,00-
Recibos não informam a quem os serviços foram prestadas (pacientes), o profissional,
nem o endereço onde os serviços foram prestados:
ALCIONE MIRE DE CASTRO: RS 5.000,00.
O contribuinte formalizou em 07/02/2012 impugnação de fls.2/3 acompanhada de
documentos comprobatórios. Em síntese alega que o dependente declarado é filho
universitário menor de 24 anos, que as despesas com instrução se referem ao filho e se
encontram dentro do limite legal, que as despesas médicas foram realizadas em favor do
contribuinte e seu dependente e se encontram comprovadas pela documentação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.731 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2012-38

Da tempestividade do recurso

Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão ao
recorrente, tendo o recurso de fato sido entregue intempestivamente, ou seja ciência em
22/05/2017 e protocolo do recurso em 22/06/2017.
No entanto, o contribuinte faz um pedido de reconsideração na seguinte forma:
Seja reconsiderada a decisão que reconheceu intempestividade do recurso apresentado
pelo contribuinte, tendo em vista que o AR da notificação postal foi recebido por
terceiro, sendo certo que o termo inicial deverá considerar a data em que efetivamente o
contribuinte tomou conhecimento da Notificação, ou seja, dia 25/05/2017.
Apoia-se o recorrente, para defender a tempestividade do recurso, no argumento
de que o documento de lançamento teria sido recebido em seu domicílio por um terceiro, e que
somente dele tomou ciência dias depois.
Ora, o domicílio fiscal é eleito pelo próprio contribuinte e consta de seu cadastro
CPF. No caso de intimação por via postal, recebido o documento de lançamento no endereço
constante do CPF e assinado o AR dos correios, por pessoa mesmo que diversa do sujeito
passivo, considera-se o interessado cientificado para todos os fins. Conta-se então o prazo de 30
dias para apresentação da impugnação a partir da data em que foi assinado o AR.
Nesse sentido a Súmula CARF no 9, que vincula os julgamentos desta Turma:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

CONCLUSÃO Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso POR INTEMPESTIVIDADE.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 131
DF CARF MF
Original